Tribunal: TJES
Processo: 0002434-70.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002434-70.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
APELADO: ANTONIO DOS REIS GARCIA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002434-70.2018.8.08.0021

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: ANTÔNIO DOS REIS GARCIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
em face da r. sentença de fls. 145/146-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da
ação de cobrança de seguro
DPVAT
ajuizada por
ANTÔNIO DOS REIS GARCIA
,
julgou procedente o pleito inicial para fins de condenar a apelante “
a

pagar o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de indenização do seguro obrigatório, cuja importância deverá incidir correção monetária a partir do evento danoso e juros de mora legais a partir da citação (recursos especiais repetitivos nºs. RESP 1.483.620/SC, 1.098.365/PR e 1.120.615/PR)
”.

Em razões de fls. 149/154, pugna a apelante pela reforma da sentença objurgada para que seja julgado improcedente o pleito autoral, sob o argumento de que inexiste prova do nexo de causalidade entre a lesão sofridas e o acidente de trânsito.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, conforme fls. 160/162.

Em breve síntese,
ANTÔNIO DOS REIS GARCIA
ajuizou a presente demanda alegando que no dia 12/03/2018, por volta das 20:00 horas, sofreu um acidente de trânsito, na localidade de Amarelos, próximo ao
Acquamania
, oportunidade na qual fraturou a clavícula direito e ficou afastado do trabalho por 15 (quinze) dias.

Diante de tais fatos, requereu a procedência da presente ação com a condenação da seguradora/requerida ao pagamento do valor devido do seguro obrigatório DPVAT, acrescidos de juros legais e da correção monetária, bem como custas processuais e honorários advocatícios.

Após o transcorrer da demanda, sobreveio a sentença objurgada, oportunidade na qual, em resumo, a instância primeva reconheceu presentes os pressupostos legais para o pagamento, em favor da parte autora, da indenização securitária DPVAT.

Como se sabe, o DPVAT é um seguro obrigatório, instituído pela Lei nº 6.197/74, contra danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas, transportadas ou não, pouco importando quem tenha sido o responsável pelo acidente ou se houve a identificação do causador do dano.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano.”
(REsp 1358961/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 18/09/2015, STJ).

Nessa esteira, a indenização decorrente do seguro DPVAT prescinde da discussão acerca de quem deu causa ao acidente automobilístico, uma vez que o art. 5º da Lei nº 6.194/74 dispõe que
“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”
.

Apesar de dispensada a prova da culpa dos envolvidos, já que qualquer pessoa que sofreu danos pessoais provenientes de acidente automobilístico poderá ser protegida pelo seguro DPVAT, inclusive o responsável pelo sinistro, o pagamento de eventual indenização pressupõe a presença de 03 (três) elementos constituintes, quais sejam: i) acidente causado por veículo automotor; ii) dano pessoal; e iii) relação de causalidade entre o acidente e o dano.

Dessa maneira, como recai sobre o autor o ônus processual de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC/2015), é imprescindível que ele comprove, ainda que de maneira simples, o nexo causal entre o acidente automobilístico e o dano pessoal dele decorrente, ônus do qual a parte autora, ao contrário do que sustentado pela requerida, se desincumbiu no presente caso.

Isto porque infere-se dos autos que, no dia 12/03/2018, o requerente sofreu uma queda de sua motocicleta na localidade de Amarelos, próximo ao parque Aquático
Acquamania
, bem que no dia seguinte ao sinistro foi internado para tratamento, recebendo alta hospitalar somente no dia 15/03/2018, mas ainda com a indicação de ausentar do trabalho por mais 15 (quinze) dias.

Ora, verifica-se pela dinâmica do acidente a configuração do fato gerador da obrigação de indenizar oriunda do seguro DPVAT, uma vez que o acidente automobilístico foi a causa determinante das lesões do autor.

Nesse passo, registro que o fato de o requerente ter se internado somente no dia seguinte ao acidente não possui o condão de alterar a conclusão supra, pois restou explicitado em réplica que em um primeiro momento o requerente acreditava tratar-se de lesões leves, mas que, com o passar do tempo as dores se tornaram insuportáveis.

Inclusive, o próprio período de internação também fez que o requerente somente pudesse comparecer perante a autoridade policial somente no dia 19/03/2018, sendo, portanto, irrelevante que o boletim de ocorrência tenha sido lavrado com base em declaração unilateral.

Sobre o tema:

COBRANÇA. SEGURO DPVAT.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. NEXO DE CAUSALIDADE
. INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. DIREITO DE REGRESSO. AÇÃO PRÓPRIA. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO. AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ACIDENTE.
Ficando devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão apresentada por meio de prontuário médico, é irrelevante se o boletim de ocorrência foi lavrado com base em declaração unilateral
. (...).
(TJMG; APCV 5007104-67.2019.8.13.0223; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; Julg. 19/05/2022; DJEMG 19/05/2022)

____________________

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM DATA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E A LESÃO SOFRIDA PELA DEMANDANTE ATRAVÉS DA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL REALIZADA NO E DA DOCUMENTAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR APRESENTADA AOS AUTOS
. INVALIDEZ ATESTADA PELA PERÍCIA JUDICIAL CONDIZENTE EDIÇÃO Nº 71/2022 RECIFE. PE, SEGUNDA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 2022 275 COM AS LESÕES E FRATURAS DECLARADAS NA DOCUMENTAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA LESÃO PERMANENTE E PARCIAL SOFRIDA PELA AUTORA. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. LEI Nº. 6.194/74 E TABELA ANEXA. SÚMULA Nº 474 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o entendimento de que não restaria comprovada a existência do acidente de trânsito informado nos autos e, por consequência, o nexo de causalidade entre o referido sinistro e a lesão suportada pela demandante, considerando que o boletim de ocorrência apresentado foi lavrado em data posterior e com base em declaração unilateral da parte autora.
2. O artigo 5º da Lei nº. 6.194/74, que regula a matéria, dispõe expressamente que o pagamento da indenização securitária DPVAT será feito mediante simples prova do acidente de trânsito ocorrido e das lesões deste decorrentes. 3. O boletim de ocorrência lavrado em data posterior ao acidente, não afasta, por si só, o direito da parte receber a indenização securitária, caso o nexo de causalidade entre a lesão atestada e o sinistro possam ser comprovados por outros meios de prova. 4. Parte autora que apresentou aos autos, além do boletim de ocorrência, documentação médico-hospitalar condizente com o dano anatômico e/ou funcional atestado pela perícia médica judicial realizada no curso do processo, restando demonstrada, portanto, a relação de causalidade entre a invalidez sofrida e o acidente automobilístico
. (...). 8. Parcial provimento do recurso interposto. Decisão unânime.
(TJPE; APL 0000199-33.2017.8.17.0210; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Eurico de Barros Correia Filho; Julg. 07/04/2022; DJEPE 18/04/2022)

Portanto, comprovado o nexo de causalidade, deve ser mantida a procedência da ação indenizatória securitária, já que a apelante não demonstrou nenhum fato extintivo, impeditivo ou modificativo da pretensão autoral, tão somente aduzindo alegações genéricas que não possuem o condão de afastar a força do conjunto probatório constante nos autos.

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, necessária a alteração da sentença no tocante os juros de mora e correção monetária, a fim de adequá-la ao entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT. INDENIZAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. CONJUGE. DIREITO A METADE. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. APLICAÇÃO DO INPC E DA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 3. A indenização deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a data da citação, e, a partir desta data, deverá ser acrescida apenas de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. [...]

(TJES; Apl 0012571-15.2016.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 16/07/2018; DJES 26/07/2018)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Todavia, reformo, de ofício, a r. sentença primeva para determinar que o valor da condenação seja corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC, até a citação e, a partir de então, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Ante a sucumbência da parte recorrente também nesta instância recursal, a título de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15), majoro a condenação imposta pela instância primeva (10% - dez por cento) para
1
2
% (
doze
por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002434-70.2018.8.08.0021

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: ANTÔNIO DOS REIS GARCIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT –
NEXO CAUSAL
COMPROVADO
–
JUROS E CORREÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano.”
(REsp 1358961/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 18/09/2015, STJ).

2. O pagamento de eventual indenização pressupõe a presença de 03 (três) elementos constituintes, quais sejam: i) acidente causado por veículo automotor; ii) dano pessoal; e iii) relação de causalidade entre o acidente e o dano.

3. Assim, restando caracterizado o nexo entre o acidente de trânsito e as lesões, é devida a indenização do seguro DPVAT ao autor em conformidade com a Lei nº 6.194/74.

4. Por se tratar de matéria de ordem pública, necessária a alteração da sentença no tocante os juros de mora e correção monetária, devendo o valor da indenização ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC, até a citação e, a partir de então, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.